Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Do cotejo dos autos, verifica-se algumas inconsistências no recurso, tais como direcionamento ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (ID 13834878) e recolhimento das custas inerentes aquele Tribunal (ID 13834879). Nesse contexto, intime-se o recorrente para esclarecer os vícios, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, conforme dispõem os artigos 1.017, § 3o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator